Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que, diante da revelia do demandado, julgou o pedido procedente, tendo condenado o réu ao pagamento de indenização dos danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na regra estabelecida art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. No caso em deslinde é possível observar que a apelante declarou o recebimento mensal de valor que se ajusta ao patamar compatível com a referida hipossuficiência.
4. Convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. 4.1. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 4.2. O demandado sustenta a ocorrência de nulidade da citação, diante da alegada falsidade de assinatura aposta no aviso de recebimento. 4.3. Não obstante, convém ressaltar que o réu se limitou a informar a suposta falsidade de assinatura, sem, contudo, requerer a produção de perícia grafotécnica. 4.4. Afigura-se relevante a constatação de que a entrega do mandado de citação no mesmo endereço indicado pelo réu em sua contestação. 4.5. Aliás, a hipótese de falsidade de assinatura, caso comprovada, encerraria a situação de inexistência do aludido ato, e não de nulidade.
5. O réu aduz que os elementos de prova juntados aos autos são insuficientes para a fixação do quantum debeatur relacionado aos alegados danos materiais. 5.1. Convém ressaltar que foram juntados aos autos orçamentos com o intuito de comprovarem o alegado valor referente à indenização dos danos materiais. 5.2. O juízo singular condenou o réu ao ressarcimento dos danos materiais, fixando o valor indenizatório com base no orçamento de menor montante apresentado nos autos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.